Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002140-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Usufruto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), NEIVA TERESINHA DO CARMO - CPF: 799.687.161-20 (AGRAVANTE), OSMAR LUIZ DALLPIZZOL - CPF: 202.320.121-72 (AGRAVADO), DANIEL CONCHON FAVARO - CPF: 871.703.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002140-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NEIVA TERESINHA DO CARMO

AGRAVADO: OSMAR LUIZ DALLPIZZOL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO – ÓBITO DO AUTOR – PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA EXTINÇÃO DO USUFRUTO E IMPROCEDENCIA ANTECIPADA DA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO – INDEFERIMENTO – MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a apreciação do pedido de extinção do usufruto se
a demanda foi ajuizada pelo
de cujus
com o objetivo, dentre outras coisas, de revogar a doação do imóvel gravado com a cláusula de usufruto, por motivo de ingratidão. Na hipótese, trata-se de questão afeta ao próprio mérito da ação que deverá analisada pelo magistrado singular após a devida instrução processual.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NEIVA TERESINHA DO CARMO
na
Ação de reconhecimento e Dissolução de União Estável
movida por
OSMAR LUIZ DALLPIZZOL
, contra a decisão que indeferiu o julgamento antecipado, mediante sentença parcial de mérito, do pedido de revogação da doação por ingratidão para reconhecer e declarar o imóvel de matrícula nº 6.616 como bem particular da requerida, com a sua exclusão da partilha de bens.

Em síntese, sustenta que durante a união estável, o autor (falecido) doou a totalidade do imóvel rural de matrícula 6.616 à agravante, com usufruto vitalício para ele. Assim, com evento morte, os efeitos do usufruto vitalício se extinguem, retornando o direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos à agravante, nos termos do artigo 1.410, inciso I, do CC.

Assevera que o pedido de revogação da doação formulado pelo falecido era fundamentado na tese de ingratidão, por uma alegada infidelidade da recorrente, a qual não restou provada pelo
de cujus
, devendo ser reconhecida a validade e legalidade da doação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido (ID 157743176).

Sem contraminuta (ID 161405686).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, conviveu em união estável com a requerida/agravada por 23 (vinte e três) anos, no período compreendido entre o ano de 1996, até 24/04/2019, não advindo filhos da união.

Em sede de contestação, a requerida/agravante apresentou reconvenção com pedido de liminar para a fixação dos alimentos provisórios.

O pedido de alimentos foi deferido e mantido por este Tribunal. Contudo, em 11/2022, foi comunicado o falecimento do agravado, ocorrido em 31/10/2022.

Intimada para se manifestar sobre o óbito do autor, a requerida pleiteou o prosseguimento do feito, a exclusão do usufruto do imóvel de matrícula 6.616, a habilitação dos herdeiros, e a manutenção da pensão alimentícia.

Pois bem.

Segundo a agravante, com o
evento morte, os efeitos do usufruto vitalício se extinguem, retornando o direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos do imóvel doado pelo autor à agravante, nos termos do artigo 1.410, inciso I, do CC.

Contudo, a despeito da previsão de extinção do usufruto pela morte do usufrutuário, no caso há controvérsia sobre a propriedade do imóvel.

Isto porque, a demanda foi ajuizada com o objetivo, dentre outras coisas, de revogar a doação do imóvel de matrícula 6.616, gravado com a cláusula de usufruto, por motivo de ingratidão, sob a alegação de que a agravante teria sido infiel com o autor.

Tanto é verdade, a questão foi elencada como ponto controvertido no despacho saneador constante no ID 92404625 dos autos originários.

Assim, apesar de a agravante alegar que não restou comprovada a infidelidade que teria motivado o pedido de revogação da doação, trata-se de questão afeta ao próprio mérito da ação que deverá ser analisada pelo magistrado singular após a devida instrução processual.

Até porque, não se pode olvidar que se preenchido os requisitos para revogação da doação do imóvel, o bem deverá retornar aos herdeiros do
de cujus
.

Logo, inviável o pedido de reconhecimento da extinção do usufruto requerido, razão pela qual a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023